Tribunal: TJSP
Processo: 2056903-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal consistente na manutenção da segregação cautelar do paciente. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva, ou sua substituição pela prisão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Possibilidade. Paciente primário, com bons antecedentes, a quem é imputada a prática de delito sem violência ou grave

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal consistente na manutenção da segregação cautelar do paciente. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva, ou sua substituição pela prisão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Possibilidade. Paciente primário, com bons antecedentes, a quem é imputada a prática de delito sem violência ou grave ameaça, de modo que, malgrado a quantidade de entorpecente apreendido (423g de maconha, 104g de cocaína e 66g de crack), revela-se desnecessária a manutenção do encarceramento provisório, mormente nesse momento excepcional de pandemia da COVID-19. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056903-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Pilar do Sul, em que é impetrante MAURO
ATUI NETO e Paciente JEFERSON RENAN ROSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem impetrada, impondo ao paciente as medidas cautelares
previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, com a expedição
de alvará de soltura clausulado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056903-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2056903-26.2020.8.26.0000
Comarca: Pilar do sul
Impetrante: MAURO ATUI NETO
Paciente: Jeferson Renan Rosa da Silva
VOTO No 22.745
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento
ilegal consistente na manutenção da segregação cautelar do
paciente. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva,
ou sua substituição pela prisão domiciliar, com a expedição de
alvará de soltura em seu favor. Possibilidade. Paciente primário,
com bons antecedentes, a quem é imputada a prática de delito sem
violência ou grave ameaça, de modo que, malgrado a quantidade
de entorpecente apreendido (423g de maconha, 104g de cocaína e
66g de crack), revela-se desnecessária a manutenção do
encarceramento provisório, mormente nesse momento excepcional
de pandemia da COVID-19. Imposição de medidas cautelares
diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de JEFERSON RENAN ROSA DA SILVA, contra
ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Ricardo Augusto Galvão de Souza, da
Vara Criminal do Foro da Comarca de Pilar do Sul, sob a alegação de
o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente no indeferimento
do seu pedido de substituição da custódia preventiva pela prisão
domiciliar, a despeito do risco de ele contrair o vírus Covid-19, no
interior da penitenciária em que se encontra cautelarmente
custodiado.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o crime
imputado ao paciente foi praticado sem violência ou grave ameaça, de
modo que é aplicável, na hipótese, a reavaliação da prisão provisória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056903-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
preconizada pela Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de
medidas de contenção à pandemia causada pelo coronavírus.
Postula, destarte, a concessão de liminar, e a
posterior confirmação desta, para que a custódia preventiva do
paciente seja revogada ou substituída pela prisão domiciliar, com
monitoramento eletrônico, com a expedição do competente alvará de
soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 55/58).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 61/62) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação do writ (fls. 72/76).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos que, em 4 de janeiro de
2020, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser denunciado como
incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, da Lei 11.343/06.
Consoante o boletim de ocorrência, na data
dos fatos, por volta de 20h00, na Rua Genésio de Souza, no 55, na
Zona Rural, em Pilar do Sul, foram apreendidas, no interior da
residência onde Jeferson se encontrava acondicionando substâncias
entorpecentes, 423 g de maconha, 104 g de cocaína e 66 g de crack.
Na audiência de custódia realizada em 5 de
janeiro p.p., a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com
vistas à garantia da ordem pública, tendo o Juízo a quo ressaltado a
expressiva quantidade de droga apreendida na ocorrência.
A defesa postulou, na origem, a substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056903-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
custódia provisória pela prisão domiciliar, sob o argumento de o
paciente estar sob o risco de contrair a COVID-19, na unidade
prisional, sendo o pleito indeferido pelo Juízo de origem, o qual
pontuou inexistir não há qualquer notícia nos autos de que Jeferson
esteja com a saúde debilitada ou mesmo que o ambiente carcerário
no qual se encontra esteja em piores condições que o externo.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO), verifica-se que Jeferson é primário e possuidor de
bons antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
neste momento de cognição exauriente, não se pode olvidar que a
prisão cautelar é excepcionalidade, devendo, nesta relevante
perspectiva, respaldar-se em elementos concretos, idôneos ao
preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal.
Destarte, in casu, uma vez que o paciente é
primário e possuidor de bons antecedentes, não tendo o delito a ele
ora imputado sido praticado com violência ou grave ameaça e
ponderando-se, ademais, o fato de não ser vultosa a quantidade de
entorpecente apreendido (423g de maconha, 104g de cocaína e 66g
de crack), revela-se desnecessária a sua custódia cautelar, mormente
nesse momento excepcional de pandemia da COVID-19.
Contudo, se, por um lado, a manutenção da
prisão preventiva revela-se despicienda, ante a carência dos
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, por
outro, a sua mera revogação culminaria em benesse deveras
favorável, não se podendo esquecer que o presente caso envolve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056903-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
Desse modo, melhor solução resulta na
imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em razão de sua
necessidade e adequabilidade no caso concreto.
Assim, muito embora sejam as condições
favoráveis a Jeferson, não se olvide estar ele respondendo a ação
penal pelo cometimento do suposto crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, demonstrando-se pertinente (i) o recolhimento
domiciliar noturno e nos dias de folga, evitando-se que se mantenha
em contato social, quando fora de sua atividade laborativa; (ii) seu
comparecimento mensal em juízo, que visa ao acompanhamento da
vida do sujeito, durante o inquérito ou processo, constituindo medida
positiva; afinal, se não cumprir ou se apresentar conduta incompatível
com as atividades esperadas de quem responde a processo-crime,
pode ser preso preventivamente; bem como (iii) a proibição de se
ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Ante o exposto, pelo meu voto, concedo
parcialmente a ordem impetrada, impondo ao paciente as medidas
cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de
Processo Penal, com a expedição de alvará de soltura clausulado.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator